Tribunal: TJSP
Processo: 2046377-63.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão à concessão da saída temporária – Inadmissibilidade – O habeas corpus não é via procedimental adequada à discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal, nem se presta a apressar o trâmite processual – Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República; Arts. 647 e seguintes do Código de

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão à concessão da saída temporária – Inadmissibilidade – O habeas corpus não é via procedimental adequada à discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal, nem se presta a apressar o trâmite processual – Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República; Arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal – Pedido deve ser originariamente apreciado pelo Juízo das Execuções, sob pena de indevida supressão de instância – Extinção, sem resolução de mérito.